Tribunal: TJES
Processo: 5020621-27.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020621-27.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ELISA MARIA DO SOCORRO COSTA e outros (6)

RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. LEI Nº 10.278/2014. LEI Nº 10.470/2015. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DIREITO ADQUIRIDO. PRETENSÃO DO SERVIDOR PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5020621-27.2021.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: ELISA MARIA DO SOCORRO COSTA e outros

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (fl. 221).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão não se manifestou quanto ao julgamento da ADI Nº 5606/ES e que há contradição no PUIL utilizado por não analisar a suspensão ocasionada pela Lei.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 5908091) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Em detida análise dos autos verifico que, de fato, não houve manifestação quanto à ADI 5606/ES pelo qual passo à sua análise.

A ADI 5606/ES julgada pelo E. STF, analisou em seu mérito os efeitos financeiros da Lei 10.470/2015. Ocorre que, ao contrário do asseverado pelo Estado do Espírito Santo, a ação direta de inconstitucionalidade não impossibilitou a suspensão dos pagamentos, mas apenas protrai no tempo o pagamento dos valores que são devidos aos servidores.

É imperioso destacar que não houve impacto no limite de gastos com o pessoal, conforme dispõe o art. 19, §1º da Lei de responsabilidade fiscal:

§ 1
o
Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2
o
do art. 18;

Assim, os valores decorrentes do processo de promoção foram implementados, sendo incorporados aos vencimentos dos servidores.

A determinação de pagamento das verbas anteriores não viola o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, em especial porque na decisão do Mandado de Segurança houve declaração de que não haveria qualquer impossibilidade jurídica e fiscal no pagamento das verbas, pois estaria no limite legal da lei de Responsabilidade Fiscal.

Outrossim, o condicionamento dos efeitos financeiros da promoção à superação da crise financeira afronta os direitos fundamentais, bem como não pode eximir o Estado do cumprimento de suas obrigações.

Assim, como o MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000, reconheceu o direito da parte recorrida, bem como a validade do ato de promoção nº 476/2016, não pode haver um novo ato administrativo que visa sua supressão, sob pena de prejudicar o direito adquirido.

Nesse sentido, dispôs a ADI nº 5606:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2.
Prejudicialidade parcial da ação
.
As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019,
com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir
.
[...]”

Assim, mostra-se devida o pagamento dos meses pretendidos, qual seja de julho/2016 a novembro/2016, pois a decisão proferida não violou norma constitucional, e ainda obedeceu aos parâmetros de interpretação fixados pela Turma de Uniformização que possui efeito vinculante.

Insta registrar ainda que o objeto dos autos não é a declaração de inconstitucionalidade da Lei 10.470/2015, mas apenas a possibilidade de recebimento dos valores referentes ao Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

para integrar o acórdão nos termos acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)